Tribunal: TJES
Processo: 5002699-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002699-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIRLEI LAGACI

COATOR: DOUTO JUIZO DA 2º VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PROFERIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que, ao proferir sentença condenatória, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. O paciente foi condenado a 14 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (14 vezes), adulteração de sinal identificador de veículo e comando de organização criminosa, além de multa e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, após a condenação, encontra respaldo em fundamentos concretos e legais; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente da alegada morosidade no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A longa evasão do réu, que permaneceu foragido por mais de cinco anos, indica o risco de não aplicação da lei penal e a inadequação de medidas cautelares alternativas.

2.
A existência de condenação anterior por crime de estelionato continuado, transitada em julgado em 2008, demonstra reincidência e ausência de efetividade das respostas penais anteriores, legitimando a segregação para garantir a ordem pública.

3.
Não se constata constrangimento ilegal quanto à duração da prisão preventiva, pois a pena imposta é elevada, o recurso de apelação exigiu diligências no juízo de origem, e a demora se deveu a falhas já sanadas no sistema eletrônico, sendo a apelação já pautada para julgamento.

4.
A expedição da guia de execução provisória e o usufruto de benefícios executórios indicam que o tempo de prisão está sendo considerado para efeitos penais, afastando prejuízo ao paciente.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada,

recomendando celeridade no processamento e julgamento da apelação criminal interposta pelo ora
p
aciente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, IV, c/c art. 71; art. 311; art. 171, caput, c/c art. 71; Lei 12.850/13, art. 2º, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312 e 313.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002699-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIRLEI LAGACI
COATOR: DOUTO JUIZO DA 2º VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA
Advogado do(a) PACIENTE: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
MARCIRLEI LAGACI, também identificado como
MARCILEI LAGACI,
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES
.

Q
uanto aos fatos,
colhe-se da documentação apresentada que o réu foi condenado

nos autos da
ação penal nº 0002065-54.2020.8.08.0038,
pela prática dos crimes de
furto

continuado
,
qualificado

pelo

concurso

de

pessoas
(
arts. 155, § 4º, inc. IV - 14 vezes, na forma do 71, ambos do CP
)
;
adulteração

de

sinal

identificador

de

veículo
(
art. 311 do CP
)
, e
comando

de

organização

criminosa
(
art. 2º, c/c § 3º, da Lei 12.850/13
)
,
ao cumprimento de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado; pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa e R$ 2.000,00 (dois) mil reais para cada vítima, a título de dano moral.

O Magistrado negou ao réu
o direito de recorrer da sentença em liberdade,
apontando que

“
permanecem presentes os requisitos
autorizadores de sua custódia cautelar, com a finalidade de resguardar a garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva, eis que integrava uma organização criminosa especializada no cometimento de crimes de furto qualificado, comprovadamente a prática de quatorze subtrações envolvendo motocicletas e produtos agrícolas, trazendo sensação de insegurança aos moradores do município de Nova Venécia e Vila Pavão/ES
”

(Id. 12346628).

Após essas considerações passo a analisar os pedidos formulados.

A defesa afirma
que
a prisão é medida
desproporcional
e não possui respaldo legal.

C
ontudo,
d
e
consulta ao sistema de execuções penais (SIEP - Id. 14137992),

se extrai
o paciente
possui,
ao menos,
0
1
(
uma
)
condenaç
ão anterior,
transitada em julgado
em 5/5/2008
, pela prática d
o
crime
de estelionato continuado (arts. 171,
caput
, - 03 vezes, na forma do 71, ambos do CP -
AP
038.07.000367-28),
f
ato
que
demonstra
que as intervenções estatais
anteriores
não
foram suficientes para
obstar
novas investidas criminosas
1
.

Somado à reincidência,
observa-se que,
em
bora o mandado de prisão tenha sido expedido em
31/1/2019
,
o réu não foi localizado
para ser citado
, permanece
ndo
foragido até
21/2/2024.

Tal cenário confirma o acerto do entendimento externado
nesta
Câmara,

em
11/6/2024
e
25/6/2024,
quando
da denegação das
ordens pleiteadas em favor do paciente nos
habeas
corpus
500
2677-79.2024 e 5003019-90.2024,

reforça
ndo
a certeza de
que a liberdade provisória, não se mostra adequada e suficiente para
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal, e, em especial, para evitar a reiteração delitiva.

Já
sobre
a
s alegadas
condições subjetivas favoráveis

do réu, a

jurisprudência pátria
orienta, que
tais características,
não são suficientes para afastar a necessidade da
prisão
,
quando presentes os requisitos legais
.

A
vançando, sobre o
tempo para julgamento do
recurso de
apelação,

este Tribunal de Justiça, em consonância com
a
jurisprudência sedimentad
a
n
o
âmbito do
STJ,
consolidou o entendimento de que,
a
análise deve levar em consideração o
quantitativo de
pena aplicada, o tempo da prisão provisória
e
as
complexidades ou fatores que pos
sam influir na tramitaçã
o.

E
ntretanto,

não identifiquei
constrangimento ilegal passível de correção nesta via.

Isso porque a s
entença, proferida em
18/8/2024
, fix
ou
a pena privativa de liberdade no montante de
1
4
(quatorze)
anos
e
04
(quatro)
meses

de

reclusão,
e

o
recurso,
embora
re
cebido neste Tribunal em
4/11/2024
,
teve que retornar ao Juízo de origem
para
cumprimento de
diligências
pendentes, fato que justifica a extensão do prazo de julgamento.

Não
desconheço que, em razão de falhas na movimentação eletrônica, o
trâmite
ultrapassou o prazo usualmente observado,
todavia,
a
s
inconsistências na tramitação foram retificadas,
e
a
apelação já está pautad
a
para julgamento, o que
indica
que não há
injustificada
desídia a ser atribuída ao
Poder Judiciário
ou à acusação
.

R
essalto,
outrossim,
que o réu, preso desde
21/2/2024
, possui
guia de execução provisória expedida
, e vem usufruindo de benefícios relativos à execução (Id.
14137990
), e,
desse modo,
não
vislumbro prejuízo
causado pelo
prazo na tramitação do recurso.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13520231)
,
DENEGO A ORDEM.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

1
STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.